Tribunal: TJDFT
Processo: 0720349-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720349-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDUARDO MENDONCA DE LIMA IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por EDUARDO MENDONÇA DE LIMA, em que aponta como autoridades coatoras o DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante afirma que foi aprovado na prova objetiva do concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (inscrição n° 310100564). Todavia, não obteve classificação, em razão de algumas questões não terem sido elaboradas de maneira clara e objetiva, apresentarem mais de uma resposta correta ou não possuírem resposta, além de estarem em desacordo com o edital. Sustenta que interpôs recurso administrativo da questão no 44, que restou indeferido. Acrescenta que, em relação às questões no 5 e 6, apenas teria tomado conhecimento das ilegalidades cometidas pela autoridade coatora após o prazo recursal. Narra a necessidade de modificação do gabarito das questões no 5, 6 e 44 do caderno de provas objetivas (tipo B), tendo em vista flagrante ilegalidade, com fundamento na Lei no 4.949/2012. Por esses motivos, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência para que a pontuação das questões no 5, 6 e 44 seja considerada no somatório final da nota correspondente às provas objetivas, com o consequente reposicionamento na ordem de classificação e a sua participação nas demais fases do concurso público até o julgamento do mérito do writ. No mérito, pleiteia a concessão da segurança para que os pontos sejam computados e a sua classificação seja alterada. Subsidiariamente, requer a anulação das questões impugnadas e a redistribuição dos pontos, conforme previsão legal. Preparo regular (IDs no 47063428 e 47063429). É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento (arts. 1o e 10 da Lei no 12.016/09). Entende-se por direito líquido e certo, aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. A Lei do Mandado de Segurança estabelece que, ao despachar a inicial, o Juiz ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito (art. 7o, inciso III). No presente caso, não verifico a probabilidade do direito do impetrante para que a pontuação das questões no 5, 6 e 44 do caderno de provas objetivas (tipo B), que foi elaborado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, seja considerada no somatório final da nota correspondente às provas objetivas, com o consequente reposicionamento na ordem de classificação e a sua participação nas demais fases do concurso público. Conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (RE 632.853, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-4-2015, DJE 125 de 29-6-2015, Tema 485). Com efeito, o ato ilegal reputado pelo impetrante diz respeito à realização de recálculo da pontuação da prova objetiva, em razão da necessidade de modificação do gabarito, cuja competência para eventual revisão dos critérios de correção utilizados (mérito administrativo) é da banca examinadora do concurso público. Desse modo, resta inviável que haja controle de legalidade acerca da apreciação da existência ou não de erro de gabarito nas questões mencionadas pelo impetrante. Nesse sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CÁLCULO. NOTA FINAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. 1. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal tem legitimidade para compor o polo passivo do mandado de segurança, pois é a autoridade responsável pela realização do processo seletivo objeto da controvérsia e tem competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora de concurso público, ressalvado, excepcionalmente, o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. 3. Não há que se falar em flagrante ilegalidade quando as razões do impetrante não evidenciam, de forma clara e objetiva, a alegada incorreção no cálculo de sua nota final, após a anulação de questões da prova e a divulgação do gabarito definitivo. 4. Denegou-se a ordem.” (Acórdão 1699215, 07114436620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. CORREÇÃO DE PROVA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE ERRO INESCUSÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A existência de jurisprudência supostamente contrária aos interesses do impetrante não configura impossibilidade jurídica do pedido, ausência de interesse de agir ou perda superveniente do objeto. 2. Conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 3. As condições e disposições editalícias constituem lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital), tendo em vista que regulam o concurso seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos. 4. "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade." [Tese definida no RE 632.853, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-4-2015, DJE 125 de 29-6-2015, Tema 485.]. 5. Segurança denegada.” (Acórdão 1696708, 07016238620238070000, Relator: LEILA ARLANCH, Conselho Especial, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. VINCULAÇÃO DOS CONCURSANDOS E DA ADMINISTRAÇÃO AO EDITAL. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade (RE 632853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015). 2. É indevido o Juízo se revestir do papel de membro da banca examinadora do concurso público e determinar qual resposta seria a correta, uma vez que o examinador é quem detém a expertise para a elaboração e correção dos quesitos, principalmente nos casos em que a impugnação ao gabarito do exame volta-se a critérios interpretativos quanto ao comando objetivo de questão de prova. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1696210, 07138959220228070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Assim, não vislumbro, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pelo impetrante, notadamente por ser vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção de questões de concurso público, o que se considera mérito do ato administrativo. Salienta-se que apenas se justificaria a interferência em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, as quais não foram constatadas, de plano, no caso vertente. Com efeito, os argumentos lançados pelo impetrante são insuficientes para justificar a alegação de ilegalidade suscetível de correção judicial imediata, em sede de juízo de cognição sumária. Portanto, não verificado, num primeiro lanço, o “fumus boni iuris” nem o “periculum in mora”, impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Comunique-se às autoridades impetradas para prestar informações no prazo de 15 (quinze) dias. Encaminhem-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador